Tribunal: CVM
Processo: RJ-2002-04879
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-01-19
Data de publicação: 2006-01-19

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2002-4879
Acusado:
Fernando Silva Xavier
Ementa:
- Inexistência de contrato de prestação de serviços de auditoria, ausência de
carta de responsabilidade da administração da sociedade auditada, ausência
de planejamento dos trabalhos, de avaliações do sistema contábil e de
controles internos e de respectivo programa de trabalho, configurando infração
aos artigos 20 e 24, I, d, da Instrução CVM no 308/99. Advertência.
- Inexistência de ressalva nos pareceres de auditoria das demonstrações
financeiras do Fundo de Garantia da BOVMESB, referentes aos exercícios
sociais encerrados em 31/12/99 e 31/12/00. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por
unanimidade de votos:
1. aplicar ao acusado Fernando Silva Xavier, Auditor Independente –
pessoa física, a pena de advertência, pela infração aos artigos 20 e 25,
I, d, da Instrução CVM no 308/99; e
2. absolvê-lo da imputação relativa à inexistência de ressalva nos
pareceres de auditoria das demonstrações financeiras do Fundo de
Garantia da Bovmesb, referentes aos exercícios sociais encerrados em
31.12.1999 e 31.12.2000.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -CRSFN, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo
Branco Castro e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
01. Trata-se de termo de acusação, datado de 03.06.03, formulado pela Superintendência de Normas Contábeis e de
Auditoria ("SNC") (fls. 166 a 177) em face de Fernando Silva Xavier, na qualidade de auditor independente - pessoa
física.
2. O presente processo originou-se após a comunicação pela Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários ("SMI") à SNC, por intermédio do MEMO/CVM/SMI/027/2001 (fl. 01), de falhas na postura do
auditor independente nos trabalhos prestados ao Fundo de Garantia da Bolsa de Valores de Minas Gerais,
Espírito Santo e Brasília ("BOVMESB"), nos exercícios de 1999 e 2000.
Dos Fatos
1/6

03. Durante os anos de 1998 e 1999, foram instaurados diversos processos administrativos visando à apuração de
supostos prejuízos causados a investidores na BOVMESB, em operações irregulares que envolviam a venda não
autorizada de ações por terceiros.
04. No mesmo período, esses investidores pleitearam ao Fundo de Garantia da BOVMESB (" Fundo de Garantia")
ressarcimento dos prejuízos sofridos, nos termos do artigo 42 do Regulamento anexo à Resolução CMN no 1.656/89.
05. Em 10.12.99, este Colegiado apreciou parte dos processos referentes às reclamações dos investidores junto ao
Fundo de Garantia, mantendo a decisão da SMI, que determinava o ressarcimento dos prejuízos dos investidores.
6. A BOVMESB foi notificada da decisão em 03.01.2000, tendo sido estabelecido um prazo de 15 (quinze)
dias para o seu cumprimento. Contudo, a BOVMESB interpôs recurso contra a decisão do Colegiado.
Em 03.03.2000, negou-se provimento ao recurso.
7. Em 04.08.2000, o Colegiado julgou os demais processos motivados por irregularidades similares, tendo
decidido, em consonância com suas manifestações anteriores, pelo atendimento dos pleitos dos
investidores e, ainda, deliberou a abertura de inquérito administrativo1 com o objetivo de apurar as
responsabilidades da BOVMESB e de seu superintendente-geral quanto ao descumprimento de ordem
da CVM, em razão das indenizações devidas e não pagas aos investidores.
8. Em 22.02.2001, a CVM recebeu correspondência assinada pelo superintendente-geral da BOVMESB (fl.
04), por meio da qual encaminhava cópias das demonstrações financeiras da BOVMESB e de seu
Fundo de Garantia, encerradas em 31.12.2000 (fls. 06 a 14 e 35 a 39), acompanhadas de seus
respectivos pareceres de auditoria independente (fls. 43 e 48) e demais documentos, em atendimento
ao § 4o, do artigo 10, da Resolução CMN no 2.690/2000. A nota explicativa 13 às demonstrações
financeiras (fl. 13) esclareceu que não haviam sido provisionados os valores reclamados do Fundo de
Garantia, em razão de sua assessoria jurídica ter considerado redundante a constituição de tal
provisionamento na contabilidade da BOVMESB, pois o fundo em si já seria uma provisão.
9. O parecer de auditoria emitido para as demonstrações financeiras da BOVMESB encerradas em 31.12.1999 e
31.12.2000 (fl. 43), apresenta ressalva quanto ao não provisionamento dos valores reclamados pelos
investidores, todavia, sem quantificar os efeitos sobre o patrimônio líquido e o resultado do exercício,
simplesmente fazendo remissão à nota explicativa 13.
10. No entanto, o parecer de auditoria emitido para as demonstrações financeiras do Fundo de Garantia, para o
mesmo período (fl. 48), foi emitido sem ressalvas, mesmo não constando das demonstrações do Fundo de
Garantia da BOVMESB nota explicativa semelhante àquela das demonstrações da BOVMESB.
11. Em 15.10.2001, foi encaminhado ao auditor independente o OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/550/01 (fl. 84), solicitando os
devidos esclarecimentos quanto à emissão do parecer sem ressalva relativo às demonstrações financeiras do Fundo
de Garantia da BOVMESB, referente ao período encerrado em 31.12.2000, não obstante as irregularidades pelo não
provisionamento dos valores em face das demandas dos investidores.
12. Em resposta a esse ofício, o indiciado enviou correspondência datada de 25.10.2002 (fl. 85 e 86), por meio da
qual informou que a inexistência de ressalva no parecer relativo ao Fundo de Garantia pautou-se na recomendação
constante do OFÍCIO/CVM/GMN/490/99 (fls. 87 e 88), onde, segundo o próprio auditor, "foi procedida recomendação
à BOVMESB, para que se fizesse provisionamento dos valores reclamados ao Fundo de Garantia e que os mesmos
fossem consignados em notas explicativas". Portanto, ele alega que "como o ofício 490/99 recomendou
provisionamento somente na Bolsa, entendemos que a referida ressalva deveria ser feita somente no parecer da
Bolsa".
13. Às fls. 218 a 222 do Processo Administrativo Sancionador 2001/0465, consta relatório da auditoria da própria
BOVMESB sobre o valor dos prejuízos a serem ressarcidos. Esse relatório contém cálculo pela cotação média do
pregão do dia 21.05.2001 da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo ("BOVESPA") (fls. 94 a 98), em que,
considerando a reposição da quantidade dos papéis negociados nas operações fraudulentas, as indenizações
implicariam o desembolso de R$ 8.530.846,23, não incluindo eventuais dividendos distribuídos pelas companhias
emissoras dos papéis. No entanto, em 31.12.2000, o valor do Patrimônio Líquido do Fundo de Garantia perfazia o
montante de R$ 1.562.870,00, o que exigiria uma provisão nas demonstrações financeiras do Fundo de Garantia da
diferença.
14. A Gerência de Normas de Auditoria ("GNA") solicitou inspeção na BOVMESB, com o objetivo de averiguar o
cumprimento das normas de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade ("CFC") (solicitação de inspeção
2/6

01/20029 (fls. 99 e 100)). A inspeção foi realizada no período de 11.03.2002 a 05.04.2002 e o relatório produzido,
REI/CVM/SFI/GFE-1/007/2002 (fls. 101 a 106), apontou as seguintes irregularidades:
i. inexistência de carta-proposta ou contrato de prestação de serviços de auditoria referente aos exercícios
sociais encerrados em 31.12.1999 e 31.12.2000, em desacordo com os itens 1.4.2 e 1.4.32 das Normas
Profissionais de Auditor Independente – NBC P 1, aprovada pela Resolução CFC 821/97;
ii. não apresentação de carta de responsabilidade da administração da BOVMESB e do seu Fundo de Garantia
sobre suas demonstrações financeiras, podendo-se inferir que o Sr. Fernando Silva Xavier não a obteve,
deixando assim de atender ao disposto nos itens 11.2.14.1 e 11.2.14.23 4 da NBC T 11, aprovada pela
Resolução CFC 820/97; e
iii. falta de elaboração e documentação do planejamento dos trabalhos, das avaliações dos sistemas contábeis e
dos controles internos, bem como do respectivo programa de trabalho, em frontal descumprimento da NBC T
11, aprovada pela Resolução CFC 820/97.
15. Consta ainda do relatório de inspeção (fl. 105) que as contingências passivas do Fundo de Garantia foram
levantadas pelo auditor independente, que, todavia, concordou com o procedimento adotado pela
administração, aceitando a ausência de registro na contabilidade do próprio Fundo, deixando de incluir ressalva
em seu parecer sobre as demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31.12.1999 e 31.12.2000,
não avaliando o risco de auditoria inerente e emitindo opinião tecnicamente equivocada, nos termos do item
11.2.3.1 da NBC T 11, aprovada pela Resolução CFC 820/97.
16. Os inspetores concluíram (fls. 105 e 106) que, apesar de o acusado Fernando Silva Xavier ter alegado que o
"Fundo de Garantia não tem praticamente nenhum movimento operacional", os procedimentos de auditoria
adotados foram insuficientes para a emissão de parecer de auditoria, bem como os papéis de trabalho
apresentados não atenderam às normas de auditoria independente emanadas pelo CFC.
17. Ressalte-se que, de acordo com informação recentemente prestada pela SNC, o registro de auditor independente
pessoa física do indiciado foi cancelado5, em 12.04.2005, a pedido do próprio.
Da Responsabilidade
18. Dessa forma, diante dos fatos expostos, o Termo de Acusação aponta o descumprimento pelo acusado do
disposto nos artigos 206 e 25, inciso I, letra "d"7 da Instrução 308/99, ressaltando que o descumprimento dos artigos
citados enseja infração de natureza grave, nos termos do artigo 37 da referida Instrução.
Da Defesa
19. Intimado em 17.06.03, o indiciado apresentou, em 15.07.03, solicitação de prorrogação de prazo para
apresentação de sua defesa. Em 22.07.03, foi publicado despacho do Superintendente da SNC, concedendo
prorrogação, por mais 30 dias, do prazo para apresentação de defesa.
20. Em 18.08.03, foi protocolada a defesa do acusado Fernando Silva Xavier, tempestivamente, portanto, na qual ele
alega basicamente o que se segue.
21. Em relação à emissão do parecer de auditoria das demonstrações financeiras do Fundo de Garantia, sem a
ressalva quanto ao não provisionamento dos valores devidos aos investidores prejudicados por terceiros, o acusado
alega uma divergência de entendimento do OFÍCIO/CVM/GMN/490/99, pois este, no entendimento do defendente, se
refere somente à BOVMESB quando recomenda que seja feito o provisionamento dos valores reclamados ao Fundo
de Garantia e que os consigne em notas explicativas.
22. De acordo com o auditor, diante da existência de parecer do departamento jurídico da BOVMESB sugerindo que
não fosse feito o provisionamento dos valores devidos aos investidores prejudicados por terceiros, a auditoria
procedeu ressalva no parecer emitido para as demonstrações financeiras. No entanto, por entender que a CVM
somente tinha determinado o provisionamento dos referidos valores nas demonstrações da BOVMESB, o parecer de
auditoria para as demonstrações do Fundo de Garantia não foi emitido com equivalente ressalva.
23. No tocante à inexistência de carta-proposta, ou contrato de prestação de serviços de auditoria, referente aos
exercícios sociais encerrados em 31.12.1999 e 31.12.2000, o acusado considera que tal fato não afeta, ou possa vir a
afetar, o desenvolvimento ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos naquelas entidades (BOVMESB e Fundo de
Garantia), pois tais trabalhos vêm sendo realizados há mais de 15 (quinze) anos, sem que tenha havido quaisquer
3/6

problemas.
24. Alega ainda o acusado que:
i. as cartas de responsabilidade da administração da BOVMESB e do seu Fundo de Garantia sobre
suas demonstrações financeiras foram obtidas e estariam de posse de sua secretária, tendo
prometido enviá-las à CVM assim que possível, fato que não ocorreu;
ii. os trabalhos foram planejados dentro da necessidade e extensão dos mesmos, nos moldes da
NBC T 11;
iii. os papéis de trabalho têm insuficiência de qualidade, mas não têm ausência de essência, o que
seria mais importante;
iv. o Fundo de Garantia tem pouco movimento, sendo utilizado o mesmo procedimento de trabalho
dedicado à BOVMESB.
25. Por fim, o indiciado declara que "após diversos contato e reuniões, foi procedida a referida provisão junto ao
Fundo de Garantia da BOVMESB, o que por si só repara a divergência de conceito e entendimento".
É o relatório.
VOTO
26. O presente processo tem como motivo principal a inexistência de ressalva em parecer de auditoria das
demonstrações financeiras do Fundo de Garantia, referente aos exercícios sociais encerrados em 31.12.1999 e
31.12.2000. Pesa, ainda, sobre o indiciado a acusação de descumprimento das disposições constantes dos artigos 20
e 25, inciso I, letra "d" da Instrução 308/99, cabendo ressaltar que o descumprimento de cada um destes dispositivos
legais dá ensejo a infração de natureza grave, nos termos do artigo 37 da mesma Instrução.
27. O capítulo V, do Regulamento Anexo à Resolução CMN 2690/2000, que estabelece e regulamenta os Fundos de
Garantia das Bolsas de Valores estabelece:
"Art. 41. O comitente poderá pleitear o ressarcimento do seu prejuízo por parte do Fundo de Garantia,
independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial contra a sociedade membro ou a bolsa
de valores."
"Art. 54. O patrimônio do Fundo de Garantia terá escrituração própria e especial, para assegurar a
destinação exclusiva de seus recursos."
"Art. 55. Ao final de cada exercício social da bolsa de valores, a Comissão Especial do Fundo de
Garantia, com base nos registros contábeis e documentos relativos ao Fundo, elaborará os
demonstrativos contábeis referentes à situação patrimonial e financeira do mesmo, que deverão ser
auditados por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários."
28. Com base nos dispositivos transcritos acima, percebe-se que o Fundo de Garantia tem escrituração própria,
devendo registrar nessa escrituração os seus direitos e obrigações. Assim, considerando que as reclamações de
investidores por ressarcimentos de prejuízos são dirigidas diretamente ao Fundo de Garantia,os valores das
contingências passivas deveriam estar consignados, mediante provisão, nas demonstrações financeiras do Fundo de
Garantia.
29. Esse entendimento é fortalecido, no presente caso, pelo valor atingido pelas reclamações de investidores ao
Fundo de Garantia, que, quando comparado ao valor do patrimônio líquido do Fundo àquela época, demonstra-se
muito superior. Por isso, além de necessário para cumprimento dos princípios e regras contábeis aplicáveis, dado o
impacto de tais valores sobre o patrimônio, somente com o registro dessas obrigações as demonstrações financeiras
do Fundo de Garantia podem representar de forma transparente e fidedigna a sua situação patrimonial.
30. Em sua defesa, o indiciado alega uma suposta divergência de interpretação do OFÍCIO/CVM/GMN/490/99 para
justificar a falta de ressalva no parecer de auditoria quanto ao não provisionamento dos valores devidos a investidores
nas demonstrações financeiras do Fundo de Garantia. Segundo ele, o referido ofício só faz referência à BOVMESB
quando determina o provisionamento daqueles valores. Revendo esse ofício, constata-se que seu texto foi mal
redigido pois "aproveit[ou] a oportunidade para recomendar que a BOVMESB faça o provisionamento dos valores
reclamadas ao Fundo de Garantia e consigná-los em notas explicativas". Lido o processo que gerou esse ofício
4/6

integralmente8, percebe-se que a área técnica pretendia referir-se ao Fundo de Garantia, e não à BOVMESB. Não se
pode, no entanto, imputar ao auditor a obrigação de desconsiderar a ordem emanada da própria CVM, sob pena de
ser responsabilizado pela própria CVM. Nessa situação, caberia à CVM remediar a situação, mediante o envio de
nova comunicação, esclarecendo o erro. Essa comunicação poderia ter ocorrido antes do envio do
MEMO/CVM/SMI/027/2001, que acabou por dar origem ao processo. No entanto, o que se vê é procedimento distinto
da CVM, que ratificou a conduta do auditor, conforme despacho no Processo CVM SP 2000/0070, que reviu as
demonstrações financeiras da BOVMESB no exercício social seguinte ao tratado pelo OFÍCIO/CVM/GMN/490/99:
"Tendo em vista o MEMO/SMI/27/99 (fl. 90) e o despacho da SGE (fl. 91), consideramos desnecessária
a manifestação da CVM, conforme §2o do art. 10 da Resolução no 1656 de 26.10.89, pois o parecer dos
auditores independnetes da Fernando Silva Xavier, de 02.02.2000, constatou que com exceção da nota
13 as demonstrações contábeis de dez/99 representam adequadamente a posição patrimonial e
financeira da Bolsa de Valores Minas Espírito Santo Brasília".
31. A CVM, em sua atividade cotidiana, não pode deixar de perceber que exerce regulação (capacidade de impor
decisões unilateralmente ao particular) e, portanto, tem o ônus de transmitir corretamente a ordem. Por isso, o
cumprimento literal da norma expedida não deve, via de regra (ausente atuação com intuito fraudulento), gerar
conseqüências ao administrado. No caso concreto, a interpretação do OFÍCIO/CVM/GMN/490/99, poderia ter sido
corrigida pela CVM, mediante comunicação ao auditor independente, tão logo constatada a interpretação equivocada.
Entretanto, a correção não aconteceu. Nas demonstrações financeiras do exercício social seguinte, a CVM, conforme
mostra o despacho transcrito no parágrafo acima, não só não contestou a provisão nas demonstrações financeiras,
como mencionou expressamente a nota explicativa que tratava do provisionamento, na BOVMESB, do passivo do
Fundo de Garantia, o que ratificou a interpretação errônea do administrado. Sendo assim, considero que os elementos
constantes dos autos — sobre a inexistência de ressalva nos pareceres do Fundo de Garantia — são insuficientes
para caracterizar infração às normas do mercado.
32. Independentemente dessa conclusão, gostaria de deixar claro que a utilização do parecer elaborado pelo
advogado da BOVMESB (fls. 89 a 93) como excludente da obrigação de registro da provisão não se justifica, pois ele
não aborda os aspectos contábeis da questão, nem poderia sobrepor-se às decisões da CVM reconhecendo a
obrigação do Fundo de Garantia de indenizar os investidores.
33. No que se refere à carta-proposta ou ao contrato de prestação de serviços de auditoria, sua obrigatoriedade
deriva de normas expressas emanadas do CFC que determinam a obrigatoriedade de que os honorários constem de
carta-proposta ou documento equivalente, configurando infração ao Código de Ética do Contabilista a falta de adoção
deste procedimento, de acordo com os itens 1.4.2 e 1.4.3 da NBC P 1, aprovada pela Resolução CFC 821/979.
34. A única defesa apresentada pelo indiciado foi a prestação continuada de serviços de auditoria, sem tais
documentos, pelo prazo de 15 anos. Esse argumento não exime a responsabilidade do indiciado, embora indique o
cometimento de mais infrações do que as que lhe foram imputadas no termo de acusação, muitas das quais estariam
prescritas (cada demonstração financeira auditada sem o contrato corresponde a uma violação da norma).
35. Quanto à alegação do indiciado de que as cartas de responsabilidade da administração da BOVMESB e do Fundo
de Garantia sobre suas demonstrações financeiras teriam sido extraviadas, ela não ilide a acusação de violação ao
disposto nos itens 11.2.14.1 e 11.2.14.2 da NBC T 1110, aprovada pela Resolução CFC 820/97, dado que ele não
apresentou provas de tal fato e, também, não demonstrou a tentativa de obtenção de cartas substitutas.
36. Em relação à falta de elaboração de planejamentos dos trabalhos, avaliações do sistema contábil e de controles
internos e o respectivo programa de trabalho, o acusado defendeu-se alegando basicamente que a quase inexistência
de movimento operacional do Fundo de Garantia e a utilização do mesmo procedimento aplicado à BOVMESB
justificariam a supressão de tais procedimentos. Sobre este ponto, considero que a defesa não trouxe nenhum
elemento que a eximisse do fiel cumprimento dos procedimentos previstos na NBC T 11. Com efeito, a inexistência de
movimento operacional no Fundo ou a utilização do mesmo procedimento dedicado à BOVMESB decerto autorizariam
a simplificação dos trabalhos de auditoria, mas não a desconsideração por completo das normas referidas. Entendo,
por conseguinte, estar devidamente caracterizada quanto a este ponto a imputação suscitada pela SNC.
37. Por fim, em que pese a alegação de que, após a fase investigativa do presente processo, foi constituída a
provisão junto ao Fundo de Garantia, esse argumento em nada altera a responsabilidade do auditor independente.
Conclusões
38. Devido à configuração das infrações de inexistência de contrato de prestação de serviços de auditoria, ausência
5/6

de carta de responsabilidade da administração da entidade auditada, bem como de ausência de planejamento de
trabalhos, de avaliações do sistema contábil e de controles internos, além de respectivo programa de trabalho,
configurando infração aos artigos 20 e 25, I "d" da Instrução 308/99, com fundamento no disposto no inciso I do art. 11
da Lei 6.385/76, voto pela aplicação da pena de ADVERTÊNCIA ao acusado Fernando Silva Xavier. Voto ainda pela
absolvição da imputação relativa à inexistência de ressalva nos pareceres de auditoria das demonstrações do Fundo
de Garantia, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.1999 e 31.12.2000.
É como voto.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2006.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
1 Inquérito Administrativo 2001/0465.
2"NBC P 1 - 1.4.2 – Os honorários deverão constar de carta-proposta ou documento equivalente, elaborados antes do início da execução do trabalho, que também
contenham: a) a descrição dos serviços a serem realizados, inclusive referências às leis e aos regulamentos aplicáveis ao caso; b) que o trabalho será efetuado segundo
as Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis e as presentes normas; c) o prazo estimado para a realização dos serviços; d) os relatórios a serem
emitidos; e e) as condições de pagamento dos honorários. 1.4.3 – A inobservância de qualquer dos temas referidos nos itens 1.4.1 e 1.4.2 constitui infração ao Código de
Ética do Contabilista".
3"NBC T 11 - 11.2.14.1 – O auditor deve obter carta que evidencie a responsabilidade da administração quanto às informações e dados e à preparação e apresentação das demonstrações
contábeis submetidas aos exames de auditoria. 11.2.14.2 – A carta de responsabilidade deve ser emitida com a mesma data do parecer do auditor sobre as demonstrações contábeis a que ela
se refere".
4O item 11.2.14 e seus sub-itens, da NBC T 11 (vigentes à época dos fatos), foram revogados pela Resolução CFC 1.054/05. No entanto, tal Resolução aprovou a NBC T 11.17 – Carta de Responsabilidade da Administração, que traz normas assemelhadas
àquelas revogadas.
5Ato Declaratório 8.280.
6Instrução 308/99, verbis. "Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta
profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria".
7Instrução 308/99, verbis: "Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente: I - verificar: (...) d) o eventual descumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às atividades da entidade auditada e/ou relativas à sua condição de entidade integrante do mercado de valores mobiliários,
que tenham, ou possam vir a ter reflexos relevantes nas demonstrações contábeis ou nas operações da entidade auditada".
8Processo SP 99/0094.
9Vide nota de rodapé 1.
0Vide notas de rodapé 2 e 3.

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2002-4879, realizada no dia 19 de janeiro de 2006.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2002-4879, realizada no dia 19 de janeiro de 2006.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator.

Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor

Voto proferido pelo presidente, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2002-4879, realizada no dia 19 de janeiro de 2006.
Eu também acompanho o voto do diretor Sergio Weguelin, e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos
do seu voto, informando que os acusados punidos poderão interpor, no prazo legal, recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício ao mesmo Conselho no tocante à
absolvição proferida.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
6/6